Tribunal: TJMT
Processo: 0051771-23.2014.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial 0051771-23.2014.8.11.0041
RECORRENTE: CLAUDEMIR ALVES COUTINHO
RECORRIDO: FUNDAÇÃO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT
Vistos, etc.
Trata-se de requerimento de justiça gratuita com vistas à interposição de Recurso Especial.
A assistência judiciária gratuita tem por escopo proporcionar ao jurisdicionado o pleno acesso ao Poder Judiciário (CF, 5o, XXXV), cujo pedido pode ser formulado, inclusive, na fase recursal, consoante dicção do artigo 99 do CPC.
Vale dizer que para obtenção da gratuidade, deve o recorrente declarar, e demonstrar, que não tem condições de arcar com as despesas do processo sem ocasionar prejuízo a si ou à sua família.
No caso em análise, o Requerente comprovou, por meio da apresentação do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas que labora na área de eventos (um dos setores mais afetados pela pandemia)(ID 57815996).
Demostrou a condição da filha Maria Helena Rodrigues Coutinho (certidão de nascimento ID 57815999), que possui diversos problemas de saúde: CIO: Q05.9 - MIELOMENINGOCELE COM HIDROCEFALIA (ESPINHA BIFIOA), CIO: N31 .9- BEXIGA NEUROGENICA, CID: K59.2 - INTESTINO NEUROGENICO COLON NEUROGENICO NAO CLASSIFICADO EM OUTRA PARTE, CID: 082.D PARAPARESIA FLACIOA, CID: M&.D-PARADA CARDIACA COM RESSUSCITACAO BEM SUCEDIDA, CIO: 093.1-LESAO CEREBRAL ANOXICA (ANOXIA CEREBRAL (ID 57825452), exigindo tratamento específico realizado em Brasília/DF(Rede SARAH) e Sinop/MT (família reside no município de Juína/MT).
Com efeito, denota-se a situação de hipossuficiência do Requerente, evidenciando-se a necessidade da concessão do benefício da gratuidade da justiça.
Diante disso, defiro a concessão da justiça gratuita pleiteada.
Anote-se.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 03 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XI